Tribunal: TJSP
Processo: 0076178-54.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: prevento. Exegese do art. 105 do Regimento Interno desta Corte. Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.
(TJSP; Apelação Cível 0076178-54.2018.8.26.0100; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Competência recursal. Prevenção. Reconhecimento, no conflito de competência no 0038800-05.2020.8.26.0000, da existência de conexão entre todas as causas que versam sobre a alegada apropriação indevida pelo sindicato apelante de valores pertencentes a ex-funcionários da Cooperativa Agrícola de Cotia na habilitação de crédito no 1000367-31.1999.8.26.0361, porquanto derivadas dos mesmos fato,

Ementa:
Competência recursal. Prevenção. Reconhecimento, no conflito de competência no 0038800-05.2020.8.26.0000, da existência de conexão entre todas as causas que versam sobre a alegada apropriação indevida pelo sindicato apelante de valores pertencentes a ex-funcionários da Cooperativa Agrícola de Cotia na habilitação de crédito no 1000367-31.1999.8.26.0361, porquanto derivadas dos mesmos fato, relação jurídica e causa de pedir. Primeiro recurso interposto em ação conexa (agravo de instrumento no 2059990-24.2019.8.26.0000) distribuído à 32a Câmara de Direito Privado. Órgão julgador prevento. Exegese do art. 105 do Regimento Interno desta Corte. Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.